Tribunal: STF
Processo: Rcl 89184
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Carlos Miguel Mena da Costa Ferreira formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada por inobservância ao teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico com a seguinte fundamentação:

[...]
No caso em tela, vislumbro que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, restou condenado pela prática de crimes de tráfico, circunstância que recomenda particular cautela na concessão de benefícios. 
Nessa conjuntura, considerada a natureza e a gravidade dos ilícitos que ensejaram o encarceramento, a existência de relevante saldo de pena a cumprir, além do fato de se tratar esta da primeira progressão de regime, após vasto período de reclusão, tenho como necessária a requisição de avaliação psicossocial, a fim de viabilizar análise mais aprofundada a respeito do preenchimento do requisito subjetivo para o avanço na execução, bem assim da aptidão do preso para gozar de regime prisional menos severo.

Observo que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta, pois se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato do delito praticado pelo reclamante e a quantidade de pena que lhe foi imposta em condenação.

Desse modo, o ato reclamado inobservou o enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

Em recentes julgados, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem julgado procedentes reclamações em contextos similares (Rcl 82.819, ministro Edson Fachin; Rcl 88.095 AgR, ministro Dias Toffoli, por exemplo). Cito, nesse sentido, a seguinte ementa de acórdão unânime:

Agravo regimental em reclamação. Execução criminal. Exigência de exame criminológico. Súmula Vinculante nº 26. Ausência de fundamentação concreta. Ilegalidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A Súmula Vinculante nº 26 do STF dispõe que a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora admissível, exige decisão motivada do juízo da execução, baseada nas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, na decisão reclamada, determinou-se a realização do exame com fundamento genérico na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/24, que tornou a medida obrigatória, sem apontar elementos empíricos que indicassem a periculosidade ou a recalcitrância do apenado. 3. De acordo com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a exigência do exame criminológico deve ser pautada em elementos concretos, sendo inidônea a justificativa abstrata ou baseada apenas na gravidade do delito. 4. Agravo ao qual se nega provimento.
(Rcl 87.768 AgR, ministro Dias Toffoli)

3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (autos n. 8000116-29.2019.8.21.0005) e determinar que outra seja proferida, observando-se o teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao ao juízo reclamado (autos n. 8000116-29.2019.8.21.0005), remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente